Tribunal: STF
Processo: ARE 1564630
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 377, fl. 8):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO INAPLICÁVEL. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. NO MAIS, PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE A CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO SENTENCIANTE DEVIDA. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBETE SUMULAR QUE PERMANECE VÁLIDO. TERCEIRA FASE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU PATAMAR INTERMEDIÁRIO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL LESIVO E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO - 53 (CINQUENTA E TRÊS) COMPRIMIDOS DE ECSTASY. MODULAÇÃO DEVIDA. ADEMAIS, OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VISANDO A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORA NOMEADA. FIXAÇÃO DEVIDA ANTE O TRABALHO REALIZADO EM GRAU RECURSAL. VALOR ESTIPULADO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º E § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÕES N. 5/2019 E N. 1/2020 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que FRANKLIN MORAES LAURENTINO foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (Doc. 227).



    O TJSC negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 377).



    Contra o referido acórdão o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 385) e Recurso Extraordinário. 



    No Recurso Extraordinário, interposto pelo réu, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, XL, LIV e LV da Constituição Federal (Doc. 386).



    Nas razões recursais, sustenta que “é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, incisos XL, LIV e LV da CRFB, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto (qual seja se encontrar o feito em instância recursal), ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente” (Doc. 386, fl. 10).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que o óbice imposto seja afastado, e, desse modo, se ordene a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de que examine a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao recorrente” (Doc. 386, fl. 10).



    Ao julgar o Recurso Especial, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento “determinando que o Tribunal de origem encaminhe os autos ao Ministério Público local, para que se manifeste acerca da possibilidade de propor acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A caput do Código de Processo Penal” (Doc. 474). 



    Os autos foram então enviados para o Ministério Público do Estado de Santa Cataria que entendeu que “no caso em análise, subjetivamente, Franklin Moraes Laurentino não faz jus ao acordo de não persecução penal” (Doc. 574, fl. 4). 



    Após a manifestação, os autos retornaram ao STJ para análise das outras questões discutidas no Recurso Especial.



    O Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca deu parcial provimento ao recurso ”para fixar a pena do recorrente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução” (Doc. 639, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    No caso dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, determinando o encaminhamento dos autos ao MPSC para que se manifestasse acerca da possibilidade de propor acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput do Código de Processo Penal.



    O MPSC, então, manifestou-se no sentido de que o acusado não faz jus ao ANPP (Doc. 574).



    No caso, como o único pedido do acusado no Recurso Extraordinário dizia respeito à ordenação de intimação do órgão do Ministério Público para que examinasse a possibilidade de se ofertar o ANPP ao recorrente, é evidente que o objeto do presente recurso encontra-se prejudicado.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente